Tribunal: TCU
Processo: 003.059/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12988/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço militar, de trabalho prestado em guarnição especial de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias; Considerando que a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais é contada apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço, conforme os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de considerar irregular o aproveitamento do tempo de serviço em guarnição especial, nos moldes evidenciados, nos termos dos acórdãos 631/2020, relator Ministro Vital do Rêgo, 5942/2021, relator Ministro Raimundo Carreiro, 1569/2022 e 3914/2023, relator Ministro Jorge Oliveira, 3824/2023, relator Ministro Benjamin Zymler, todos da 1a Câmara, e 8218/2021, relator Ministro Augusto Nardes, 8402/2021, relator Ministro Marcos Bemquerer, e 2022/2022, relator Ministro Augusto Nardes, 1718/2023, relator Ministro Aroldo Cedraz 3836/2023, relator Ministro Jhonatan de Jesus, 3575/2023, relator Ministro Vital do Rêgo, 3538/2023, relator Ministro Antonio Anastasia, todos da 2a Câmara; Considerando que, com a exclusão do tempo indigitado, o militar não faz jus ao posto de 1o Sargento amparado pelo inciso II do artigo 50 da lei 6.880/1980, pois terá menos de 30 (trinta) anos de serviço militar; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.059/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria das Graças Monteiro Luna de Lucena (XXX.780.824-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.